Tribunal: TJDFT
Processo: 0740988-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740988-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: UBIRATAN FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.954/2019. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, policial militar da reserva do Distrito Federal, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, que objetiva a suspensão da alteração da alíquota de contribuição da Pensão Militar implementada pela Lei no 13.954/2019, mantendo-a no patamar anterior de 7,5%, bem como a restituição de valores pagos a título de majoração da alíquota, realizados nos termos daquela lei. 3. A Pensão Militar faz parte do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (art. 50-A da Lei no 6.880/1980, Estatuto dos Militares) e destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado (art. 71 daquele Estatuto). 4. A Lei no 3.765/1960, que dispõe sobre as Pensões Militares, estabelece, com as alterações implementadas pela Lei no 13.954/2019: “Art. 1o São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019) Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019) § 1o A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.954, de 2019) § 2o A alíquota referida no § 1o deste artigo será: (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020; (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)” (grifei) 5. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal prevê, no seu art. 28, que a contribuição para a pensão militar é um desconto obrigatório do policial militar; de forma correlata, a Lei no 7.289/1984, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, assegura a constituição da Pensão Policial Militar como direito da categoria, art. 50. 6. A Lei Federal no 10.667/2003, que trata de assuntos diversos, estabelecia no seu art. 17 que a “contribuição para a pensão militar dos militares do Distrito Federal, do antigo Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, relativa aos militares da ativa, aos da reserva remunerada e aos reformados, será de sete vírgula cinco por cento dos proventos ou das parcelas da remuneração incorporáveis aos proventos”. (grifei) 7. Por fim, o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, estabelece, sobre a contribuição da Pensão Militar, que a alíquota aplicável é a mesma das Forças Armadas: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (grifei) § 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (grifei) § 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)” 8. O STF se debruçou sobre a questão da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal no 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, Tema 1177, no qual foi estabelecida a seguinte tese, que reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” (grifei) 9. Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas. 10. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1.338.750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas. 11. Aliás, no voto do Relator (Min. Alexandre Moraes), da ACO no 3.396 extrai-se: “[...] Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência. Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados. [...]” (grifei) 12. No caso do Distrito Federal, a situação é outra, motivo da distinção e da não aplicação daquela tese de reafirmação de jurisprudência do STF, pois a responsabilidade financeira sobre a manutenção da polícia militar do Distrito Federal é da União, conforme previsão Constitucional: “Art. 21. Compete à União: [...] XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019)” (grifei) 13. Então, como compete à União organizar e manter as polícias do Distrito Federal, que o faz através de fundo próprio para tal, devidamente regulamentado através da Lei no 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mantido pelo Tesouro Nacional, não há responsabilidade financeira suplementar do Distrito Federal e o ônus de eventual déficit atuarial será de responsabilidade da União (caput e § 1o, do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969). Além disso, compete à União estabelecer privativamente normas sobre pensões das polícias militares (CF, art. 22, XXI), situação que também confere a devida competência da União para legislar sobre a matéria: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)” (grifei) 14. Outro não é o entendimento já sufragado pelo STF, expresso no enunciado da Súmula Vinculante no 39: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” 15. Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença, pois como foi consignado pelo juiz prolator, “[...] o aumento da alíquota da contribuição previdenciária sobre a pensão militar possui fundamentos LEGAL E CONSTITUCIONAL”. 16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 83, da Lei no 9.099/95). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque considerou legal a majoração da alíquota da contribuição previdenciária implementada pela Lei n. 13.953/2019. 3. Esclarece-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Não se vislumbra a ocorrência de omissão a justificar os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 82, § 5o, da lei no 9.099/95. O recorrente aponta ofensa ao artigo 42, § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal